Tribunal: STF
Processo: HC 264048
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Marcelo Souza da Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.015.885/PR, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MARCELO SOUZA DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (HC n. 0058904-21.2025.8.16.0000).



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, de tráfico de drogas.



    O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 41/44):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS DENEGADO. CORPUS I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente, consideradas as alegações de nulidade do cumprimento do mandado de prisão, de não preenchimento dos requisitos para a decretação da prisão e de possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento dos mandados às 6h não acarreta a nulidade da prisão. 4. A análise aprofundada de provas não é admitida em sede de habeas corpus e não há evidências flagrantes de ilicitude das provas obtidas. 5. O decreto prisional foi fundamentado na existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria e na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade dos agentes, revelada pelo modus operandi. 6. As meras alegações de que o paciente tem a saúde debilitada e é responsabilidade pelos cuidados da mãe não bastam, por si sós, para demonstrar a imprescindibilidade de sua presença física. 7. A contemporaneidade dos fatos diz respeito aos motivos da prisão, e não ao momento da prática criminosa. IV. DISPOSITIVO 8. Habeas corpus denegado.



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa a nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão e de prisão no período noturno, asseverando que, “[n]o boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial, a diligência que levou à prisão do Paciente iniciou às 6h da manhã do dia 07 de maio de 2025” e que “nesse horário NÃO HAVIA LUZ DO DIA, ou seja, às 6h ainda era noite naquele dia e naquela região” (e-STJ fl. 3), razão pela qual estaria configurada a violação de domicílio.



    Assere que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea. 



    Acrescenta ser desnecessária a custódia cautelar, já que se revelariam adequadas e suficientes medidas diversas da prisão.



    Aduz a presença de condições pessoais favoráveis.



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal.



    O pedido liminar foi indeferido.



    Ouvido, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do presente remédio constitucional.



    É o relatório. Decido.



    Consoante se observa do relatório, sustenta a defesa a nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão e de prisão no período noturno.



    No entanto, verifico que a questão não pode ser conhecida por esta Corte Superior, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre o tema.



    A propósito, salientou o colegiado local ser “controvertida a alegação de que houve irregularidade na ação dos policiais, e porque o habeas corpus não permite exame aprofundado de provas, não se pode concluir, neste momento processual, pela ilicitude das provas obtidas durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão” (e-STJ fl. 42).



    Nessa alheta, fica impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.



    Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato Brasileiro que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do “pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição” (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 2470). Nesse mesmo caminhar: [...].



    No mesmo sentido, a orientação do Supremo Tribunal Federal: [...].



    Prossigo para analisar os fundamentos da medida excepcional.



    Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico.



    Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é cabível quando demonstrado o periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas.



    A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.



    Nesse tear, parece-me importante relembrar que “o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa” (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1º/8/2006, p. 470).



    Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.



    Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, “o mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública” (STF, HC n. 105.585/SP, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 21/8/2012).



    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passo à análise da legalidade da medida excepcional.



    A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 42/43):



    No relatório de mov. 1.4, a investigação demonstra a existência de uma associação entre José Adeildo Diesel, Marcelo Souza da Silva, vulgo “Boca”, Marcelo da Silva Neves, vulgo “Bola”, e Miqueias Diesel Vargas. No aparelho apreendido com José (mov. 1.5) foram encontradas diversas mensagens trocadas com Marcelo Souza da Silva, vulgo “Boca”. Ao analisar seu conteúdo, teriam sido identificadas diversas imagens de droga, principalmente maconha e cocaína e conversas referentes a armas. Em tais mensagens, haveria indícios de uma associação para o tráfico. Pela análise das mensagens trocadas entre José e Marcelo Souza da Silva, vulgo “Boca”, haveria indícios de que Marcelo da Silva Neves, vulgo “Bola”, também faria parte da associação. Além disso, pela fala de José, seria possível deduzir que Marcelo da Silva Neves, vulgo “Bola” é o responsável por receber o dinheiro do tráfico, na região de Santa Helena/PR e de Pato Bragado/PR. Com relação a Miqueias Diesel Vargas, em relatório anterior, a equipe de investigação já teria detectado transferências via PIX, entre Miqueias e José, totalizando cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O investigador destaca que Miqueias já teria sido preso junto com Marcelo Souza da Silva, vulgo “Boca” e Marcelo da Silva Neves, vulgo “Bola” em novembro de 2023 (Autos nº 0007932-70.2023.8.16.0112). Conforme relatório realizado a partir do celular apreendido em posse de Marcelo Souza da Silva, vulgo “Boca” (mov. 16.1), a investigação teria descoberto que ele estaria utilizando as contas bancárias de sua mãe, Marisa Gomes de Souza, para transferir valores referentes à traficância, incluindo transferência de valor para Hélio Ramos de Gutierrez, identificado como “freteiro” de José Adeildo Diesel. Todos esses elementos comprovam, a princípio, que José Adeildo Diesel, Inês Galvão Diesel, Marcelo Souza da Silva, vulgo “Boca”, Marcelo da Silva Neves, vulgo “Bola”, Hélio Ramos de Gutierrez, vulgo “Magrão”; Lida Rosa Mendez Farina e Miqueias Diesel Vargas estariam praticando os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico na cidade de Marechal Cândido Rondon/PR. Ora, a participação em associação responsável pelo comércio e por grande movimentação de entorpecentes, de natureza altamente deletéria (cocaína), evidencia a periculosidade concreta dos agentes, situação que autoriza sua custódia cautelar, consoante assente entendimento jurisprudencial, na forma das ementas”.



    Como se pode perceber, a r. decisão foi devidamente fundamentada na necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, em razão do modus operandi indicativo de habitualidade delitiva (identificação de organização criminosa responsável pela comercialização de grande quantidade de cocaína, com movimentação financeira de altos valores e logística para a compra, transporte e venda do entorpecente).



    Com efeito, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora paciente seria membro de associação criminosa especializada na prática de tráfico de drogas. Consoante esclareceram as instâncias de origem, os dados obtidos dos aparelhos de celulares apreendidos por força de mandados de busca e apreensão indicariam que ele fazia parte da associação criminosa destinada ao tráfico e ao comércio de armas e munições, pois teriam sido encontradas diversas fotografias de armas, munições e entorpecentes nos diálogos captados dos celulares. As investigações teriam revelado que ele se utilizava da conta bancária de sua mãe para transferir valores referentes ao tráfico. Apurou-se, ainda, que ele e outro investigado já teriam sido presos em novembro de 2023.



    Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). Nesse mesmo sentido: [...].



    Além disso, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: [...].



    No mais, frise-se que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes precedentes: [...].



    Ante o exposto, conheço em parte da impetração e, nessa extensão, denego a ordem de habeas corpus. (doc. 13 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) Medida liminar para relaxar a prisão (CF, art. 5º, LXV; CPP, art. 310, I), em razão da nulidade do ingresso domiciliar antes da luz natural, sem flagrante/consentimento (CF, art. 5º, XI; CPP, art. 245, § 4º); subsidiariamente, a revogação da preventiva com substituição por cautelares idôneas (CPP, art. 319), v.g. comparecimento periódico, proibição de contato com investigados/testemunhas, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento noturno e, se necessário, monitoração eletrônica; determinando-se a expedição imediata de alvará de soltura (clausulado) e a comunicação eletrônica ao estabelecimento prisional para cumprimento imediato.



    b) No mérito, a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar (se deferida), para: (i) reconhecer a nulidade do ingresso domiciliar e, por consequência, assegurar a liberdade do Paciente por relaxamento; ou, (ii) subsidiariamente, revogar a prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta e por não demonstração da insuficiência das medidas cautelares (CPP, arts. 315, § 2º, e 282, § 6º), com a fixação das cautelares do art. 319.



    c) Superação de óbices formais eventualmente opostos (v.g., Súmula 691/alegada substitutividade), com a concessão da ordem de ofício, em face da flagrante ilegalidade demonstrada por parâmetro jurídico objetivo aplicado a prova pré-constituída.



    d) Adoção das providências de praxe: requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora (CPP, art. 660, § 2º) e, após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para parecer. 



    e) Comunicadas as decisões concessivas (liminar ou mérito), oficie-se imediatamente ao juízo de origem e ao estabelecimento prisional, com prioridade e por meio eletrônico, para cumprimento sem delongas. (doc. 1, p. 14 – grifei).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.015.885/PR (doc. 13). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. No caso, a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores do art. 312, caput e § 2º, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de outubro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator